Tribunal: STF
Processo: RE 1506824
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos termos da seguinte ementa (fl. 2, Doc. 7):



    “APELAÇÃO – GUARDA CIVIL METROPOLITANO - APOSENTADORIA INVALIDADA - RETORNO À ATIVIDADE - Pretensão do autor a contagem de tempo aposentadoria para todos os fins, tais como licença-prêmio, férias, adicional por tempo de serviço - A contagem do tempo de serviço como efetivamente trabalhado é devida desde que descontadas as contribuições previdenciárias - Não se pode contar o tempo para fins de licença-prêmio, férias, quinquênio, sexta-parte ou carreira, porque referidos benefícios pressupõem o cumprimento de determinado tempo de serviço estabelecido em lei como requisito de fruição - Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido.”



     No Recurso Extraordinário (Doc. 9), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega violação ao art. 40, §§ 4º e 10, da CF/1988. 



    Para tanto, esclarece, inicialmente, que “o autor requereu a concessão de aposentadoria especial voluntária, com fundamento no art. 40, § 4º, II, da Constituição Federal, com redação dada pela EC nº 47/2005, e no art. 88, § 1º, II, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, com redação dada pela Emenda nº 39/2015, sendo-lhe concedido o benefício na forma requerida.” No entanto, “a Emenda 39/2015, que dava nova redação ao art. 88, § 1º, II, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, foi declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.” (fls. 4-5, Doc. 9). 



    Nessa linha, defende que “não há direito à tutela da confiança legítima em um ato inconstitucional genérico e abstrato, a despeito de ter-se materializado em um ato concreto favorável à impetrante. 



    Assim, conclui, que “não é constitucionalmente possível considerar como tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria o período em que o autor não tenha prestado serviço e, por conseguinte, contribuído para o custeio do regime próprio de previdência social, sob pena de reduzir, indiretamente, o tempo fixado pela Constituição Federal para esse benefício, afrontando os §§ 4º e 10 do art. 40.” (fl. 9, Doc. 9).



    Por fim, requer o provimento do Recurso Extraordinário para reformar o acórdão recorrido com o fim de julgar a ação totalmente improcedente (fl. 10, Doc. 9).



    Em juízo de admissibilidade o Juízo de origem inadmitiu o RE aduzindo que (a) “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada”; e (b) incide, na hipótese, a Súmula 279 do STF (Doc. 12).



    No Agravo, a parte recorrente sustenta a inaplicabilidade da Súmula 279/STF. Afirmou, ainda, que a competência do Juízo de origem “restringe-se ao exame prévio do preenchimento dos requisitos de admissibilidade, não ao mérito da questão” (Doc. 14).



    No STF, a ilustre Ministra ROSA WEBER, no exercício da Presidência, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para nova análise da questão à luz do Tema 1057 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 16).



    Remetidos os autos ao Órgão julgador para eventual juízo de retratação ao referido precedente paradigma, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa (Doc. 18, fl. 2):



    “READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO RECURSOS REPETITIVOS DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) TEMA 1057 STF - Ação julgada procedente para reconhecer o direito do autor apenas à contagem do período em que permaneceu aposentado como de efetivo exercício para fins de futura aposentadoria, negada a contagem para fins de licença-prêmio, férias, quinquênio, sexta-parte e plano de carreira - ARE nº 1.215.727/SP, Tema nº 1057, STF, no qual se firmou a tese de que “Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição Federal” - Juízo de retratação incabível no presente caso, ante o distinguishing verificado Acórdão mantido. 



    Na sequência, o RE foi admitido na origem (Doc. 20). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 9, fl. 4):



    “DA REPERCUSSÃO GERAL 



    A matéria constitucional versada nestes autos oferece repercussão geral, nos termos do artigo 1.035 do CPC, uma vez que estão presentes a transcendência e a relevância exigida. Com efeito, trata-se de hipótese de presunção absoluta de existência de repercussão geral, uma vez que o aproveitamento de tempo ficto e a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de aposentaria aos integrantes da guarda municipal (Guarda Civil Metropolitana – GCM) têm potencial multiplicador para ser discutida em diversas outras demandas. 



    Para além dessas questões econômicas e sociais, o tema reclama a manifestação do Colendo Supremo Tribunal Federal, uma vez que engloba questões constitucionais da mais alta relevância, notadamente por implicar na redução indireta do tempo fixado pela Constituição Federal para a aposentadoria de servidor público integrante da guarda municipal. Desse modo, ante a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, social e jurídico, considera-se preenchido o requisito da repercussão geral.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem reformou em parte a sentença para julgar parcialmente procedente o pedido “a fim de reconhecer o direito do autor apenas à contagem do período em que permaneceu aposentado como de efetivo exercício para fins de futura aposentadoria”. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 3, Doc. 7):



    “A controvérsia presente nos autos consiste em saber se o período em que o autor permaneceu aposentado pode ou não ser considerado para contagem de tempo de serviço para todos os fins. 



    Pois bem. 



    Infere-se que nesse período não ocorreu a efetiva prestação de serviços por parte do autor. Contudo, incidiram sobre seus proventos os descontos previdenciários ao RPPS. 



    Dessa forma, recolhido pelo servidor o valor da contribuição previdenciária, deve ser reconhecido o seu direito à contagem do aludido período como tempo de efetivo serviço, para fins de aposentadoria. 



    Destarte, a invalidação da aposentadoria não pode ensejar ao autor qualquer prejuízo na órbita administrativa. Não seria justo e nem razoável que o período em que permaneceu aposentado não fosse considerado como de efetivo exercício (ininterrupto), para fins de nova aposentadoria. ”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o acórdão recorrido concluiu que o autor tem direito à contagem do período em que permaneceu aposentado como de efetivo exercício para fins de futura aposentadoria porque “incidiram sobre seus proventos os descontos previdenciários ao RPPS.” 



    O Município de São Paulo, por sua vez, defende que “não é constitucionalmente possível considerar como tempo de contribuição para a concessão de aposentadoria o período em que o autor não tenha prestado serviço e, por conseguinte, contribuído para o custeio do regime próprio de previdência social, sob pena de reduzir, indiretamente, o tempo fixado pela Constituição Federal para esse benefício, afrontando os §§ 4º e 10 do art. 40.”



    Como se vê, as razões do apelo extremo estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidem, portanto, os óbices das Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) e Súmula 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), ambas do STF.



    Por fim, para se concluir de forma contrária ao entendimento do acórdão recorrido, no sentido de que o autor sofreu descontos previdenciários em seus proventos, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta via extraordinária em face do óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática proferida em caso semelhante ao presente: ARE 1.445.827/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/11/2023. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de agosto de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente